Tribunal: STF
Processo: RE 1476131
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de fiscalização sobre ERB - Exercício de 2017. 1) Taxa de Fiscalização e Funcionamento - ERBs - Estações Rádio-Base relativas à prestação de serviços de telecomunicações - Possibilidade da cobrança - Competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano - Precedentes do STJ e STF. 2) Possibilidade de cobrança - Prescindível a comprovação efetiva do exercício do poder de polícia - Ausência de ofensa aos princípios da isonomia, referibilidade e capacidade contributiva - Legalidade e constitucionalidade da exação - Inversão dos ônus de sucumbência - Sentença reformada - Recurso provido.”



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TELEFÔNICA BRASIL S/A alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 21, XI; e 22, IV, da CF/1988.



    Para tanto, defende a inconstitucionalidade da instituição e cobrança de taxa de fiscalização para o funcionamento de Estações de Rádio Base pelo Município de Santos, tendo em vista tratar-se de matéria de competência privativa da União.



    Pondera, ainda, que “a instituição da aludida Taxa pelo Município Recorrido configura não só extravagante USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA, como também flagrante BITRIBUTAÇÃO, uma vez que a RECORRENTE já está obrigada ao pagamento de taxa de funcionamento e de fiscalização à ANATEL quando da instalação e operação de suas Estações de Rádio Base em todo o Território Nacional” (fl. 14, Doc. 13).



    Ressalta que “a Taxa é um tributo contraprestacional (vinculado) usado na remuneração de uma atividade específica, seja serviço ou exercício do poder de polícia e, por isso, não pode se ater a signos presuntivos de riqueza, devendo se comprometer tão somente com o custo específico e divisível que as motiva ou com a atividade de polícia desenvolvida”. Desse modo, “no caso concreto, o critério utilizado para a definição do valor da Taxa foi meramente presuntivo, baseado na atividade desempenhada pela contribuinte (isso, definitivamente, não justifica a diferença de valores do poder de polícia do Município), o que facilmente se concluiu pela simples leitura da própria legislação, é inegável que os créditos tributários vergastados não devem prosperar, haja vista a ilegalidade da cobrança” (fl. 16, Doc. 13).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e declarar a inexigibilidade da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estação de Rádio Base pelo Município de Santos. 



    Em contrarrazões sustenta-se, em suma, (a) a inexistência de violação a dispositivos constitucionais, “mas, total respeito a eles” (fl. 2, Doc. 15); (b) impossibilidade de discussão de norma local em sede de Recurso Extraordinário; e (c) incidência da Súmula 279/STF. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Em seguida, o RE foi sobrestado na origem até julgamento de mérito, pelo STF, do RE 776.594-RG, Tema 919 da repercussão geral (Doc. 17).



    Após o julgamento de mérito do referido precedente paradigma, os autos foram encaminhados à Turma julgadora para eventual juízo de adequação (Doc. 29). Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 31):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Taxa de fiscalização sobre ERB - Estações Rádio-Base relativas à prestação de serviços de telecomunicações - Exercício de 2017 - Acórdão que reconheceu a competência do Município para a cobrança da taxa - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC - Tese fixada no julgamento superveniente do RE nº 776.594 (Tema nº 919): “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data - Execução Fiscal proposta em 27/12/2018 - Higidez da cobrança - Decisão readequada para acatar a jurisprudência do STF, sem modificação do resultado do julgamento anterior.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos encaminhados ao STF (Doc. 33).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (fls. 3-8, Doc. 9):



    “Com efeito, existe a possibilidade de a Municipalidade cobrar a taxa de fiscalização e funcionamento, posto que o art. 77 do CTN autoriza a União, os Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, a exigência de taxa cujo fato gerador encontra-se atrelado ao regular exercício do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte, ou posto à sua disposição. 



    No caso em tela, o fato gerador da taxa de licença para localização e funcionamento encontra-se previsto no art. 102 da Lei municipal nº 3.750/71 (Código Tributário Municipal), in verbis: 



    […]



    Verifica-se, ainda, que a Lei federal nº 9.472/1997, que criou a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, órgão regulador das telecomunicações, dispõe em seus artigos 1º e 6º o seguinte:



    […]



    Assim, a taxa cobrada pelo Município de Santos não diz respeito à fiscalização da atividade de telecomunicações exercida pela empresa que, neste caso, é de competência da União, mas sim à fiscalização de localização, instalação e funcionamento no seu território, em especial quanto à proteção à população no que diz respeito aos riscos inerentes à saúde e ao bem-estar, bem como à segurança, à higiene e aos costumes, em conformidade com o art. 78 do CTN. 



    De forma que a exigência de taxa de fiscalização municipal não esbarra naquela que é de competência da União, sobretudo porque, como prescreve a lei, ambos os entes federativos podem instituir taxas decorrentes do efetivo exercício do poder de polícia. 



    Com isso, são desenvolvidas nos municípios diversas atividades que, sob focos diferentes, são fiscalizados pela União, pelos Estados e pelos Municípios, como é o caso de hospitais, laboratórios, entre outras empresas que, para exercer sua atividade, dependem da concessão de licença de outros entes federativos, e, são por eles também fiscalizados, e pagam taxas pelo exercício dessa fiscalização e/ou mesmo pela renovação anual de licenças e alvarás, e nem por isso deixa o Município de exigir a taxa oriunda de sua atividade fiscalizadora, não podendo ser diferente com o caso das empresas de telefonia. 



    A título de exemplo, a Anvisa é o órgão que fiscaliza as atividades relacionadas à saúde e é um órgão pertencente à União. Assim, diversos estabelecimentos precisam de alvará de funcionamento deste órgão para funcionar no Município, e nem por isso estão imunes à fiscalização municipal e ao pagamento da taxa respectiva. Na medida em que existem atividades que são concorrentes. E tanto a União, os Estados e os Municípios têm o poder fiscalizador, cada qual dentro de sua atribuição. 



    Inúmeras são as atividades que para funcionamento dependem de alvará do Município, dos Estados e da União e assim pode se falar da Cetesb, do MEC, etc. Assim, tal como a telefonia depende da União para funcionar, outras entidades encontram-se nesta situação e nem por isso se eximem do pagamento da taxa municipal inerente ao poder de polícia.



    Senão por isso, a própria Lei nº 9.472/1997 estabelece expressamente em seu o art. 74 que: 



    […]



    O Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, reconheceu a constitucionalidade da taxa instalação de torres de telefonia celular, em razão da competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o ordenamento territorial urbano (RE 632.006 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014). 



    Ressalta-se, ainda, que a matéria dos autos é objeto do RE 776.594/SP em que, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral (tema 919), o próprio Supremo Tribunal Federal, em sede de cognição sumária, entendeu por bem não suspender a exigibilidade da taxa, deixando de determinar a suspensão do processamento dos processos que versem sobre a questão no território nacional, nos moldes do art. 1.035, §5º, do CPC. 



    Quanto à efetiva comprovação do exercício de poder de polícia municipal, consoante jurisprudência do C. STF, “a taxa de renovação de licença de funcionamento é constitucional, desde que haja o efetivo exercício do poder de polícia, o qual é demonstrado pela mera existência de órgão administrativo que possua estrutura e competência para a realização da atividade de fiscalização” (STF. AgRg no RE 856.185/PR. 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/08/2015, DJe-190 23/09/2015). 



    No mesmo sentido a 1ª Seção do C. STJ “pacificou o entendimento de que é prescindível a comprovação efetiva do exercício de fiscalização por parte da municipalidade, em face da notoriedade de sua atuação, para que se viabilize a cobrança da taxa em causa” (AgRg no AREsp 358.371/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17/09/2013, DJe 25/09/2013). 



    De sorte que a sentença deve ser reformada para afastar o decreto de inexigibilidade do título executivo e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com inversão dos ônus da sucumbência.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.



    6. Recurso extraordinário provido.” ( RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)



    Em outros termos, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo em 2020, por meio de embargos à execução.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente